Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012117-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO AMORIM DE FIGUEIREDO - CPF: 062.562.691-52 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA TESE DE IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR ENVIADO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – OMISSÃO VERIFICADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012117-23.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

VICTOR HUGO AMORIM DE FIGUEIREDO

EMBARGADA:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
VICTOR HUGO AMORIM DE FIGUEIREDO,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suma, o embargante argumenta que o acórdão é omisso alegando que “
não houve comprovação da mora pela autora/recorrida, vez que a notificação extrajudicial foi devolvida. O acórdão também é omisso quanto ao que dispõe o Verbete n. 72/STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (sic).

Dessa forma, requer seja sanada a omissão, para “
constar que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e, como não houve a comprovação da mora pela autora/recorrida, não há que se falar em busca e apreensão
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 183854666).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 185130714).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 181094185, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE AO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, alegando que não houve comprovação da mora pela autora/embargada, vez que a notificação extrajudicial foi devolvida, razão pela qual pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido, pois verificada a omissão no tocante a ausência de análise da comprovação da mora (irregularidade da notificação extrajudicial), apresentada nas razões da contraminuta.

Todavia, não há se falar em ausência da comprovação da mora, isto porquê,
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário/embargado foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/embargante quando da celebração da avença, qual seja,

“
Rua setenta e nove, no 05, Quadra 79, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT, CEP 78058-070
” (Id. 169819157 – pág. 07), cujo AR foi devolvido pelo motivo “DESCONHECIDO” (Id 169819157 – pág. 13).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
/embargada
comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor
/embargante
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023